Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013001-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGANTE), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGANTE), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial. Embargos
de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação ao Crédito com Garantia Hipotecária. Honorários Advocatícios. Inexistência de Omissão. Rediscussão do Mérito.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em sede de impugnação ao crédito apresentado em processo de recuperação judicial. As Embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise da novação das cédulas de crédito bancário e à consequente mudança de sua posição para mera garantidora hipotecária, pretendendo, com isso, afastar a sujeição do crédito à recuperação judicial. Alegam também omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, invocando o Tema 1.250 do STJ e a inaplicabilidade dos critérios do art. 85, §2º, do CPC em incidentes de natureza declaratória.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que, com a novação, os embargantes se tornaram meros garantidores hipotecários, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em incidente de impugnação ao crédito, notadamente diante do Tema 1.250 do STJ e da alegada natureza declaratória do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a alegação de novação e sua repercussão sobre a responsabilidade das garantidoras, reconhecendo que, nos termos do art. 49 da LRF e do art. 364 do CC, a novação não afasta a sujeição do crédito garantido por hipoteca prestada por empresa em recuperação judicial.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a manutenção da garantia real após a novação, quando ratificada, mantém a sujeição do crédito ao processo concursal, independentemente da mora dos novos devedores.

5. A alegação de que as empresas em recuperação atuam apenas como garantidoras não afasta a incidência do art. 49 da LRF, por se tratar de garantia real prestada antes do pedido de recuperação, que vincula o crédito à recuperação.

6. A decisão embargada examinou adequadamente a questão da fixação de honorários advocatícios, fundamentando-se no art. 85, §2º, do CPC e na tese firmada no Tema 1.076 do STJ, afastando a aplicação da equidade por ausência das hipóteses excepcionais do §8º.

7. A falta de citação expressa ao Tema 1.250 do STJ não configura omissão, pois a questão dos honorários foi analisada sob fundamentos suficientes, conforme a jurisprudência consolidada que dispensa o exame de todos os dispositivos e precedentes invocados pelas partes.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A novação contratual com substituição dos devedores principais não afasta a sujeição do crédito garantido por hipoteca prestada por empresa em recuperação judicial. 2. A hipoteca ratificada nos aditivos contratuais mantém a vinculação do crédito ao processo concursal, nos termos do art. 49 da LRF. 3. A fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação ao crédito deve observar o art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a equidade fora das hipóteses legais.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 49 e 67; CC, arts. 364, 1.419 e 1.477, §2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013001-81.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda. e outros

em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto.

Em suas razões, as Embargantes sustentam que o
acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar que, após a novação das cédulas de crédito bancário, os embargantes passaram à condição de meros garantidores hipotecários, e não mais devedores da obrigação principal, não podendo ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, sobretudo diante da inexistência de inadimplemento por parte dos novos devedores.

Apontam também omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.250 do STJ, que trata da suspensão da condenação em honorários advocatícios em casos de impugnação de crédito enquanto pendente julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, o que, no entendimento dos Embargantes, deveria ter suspendido a condenação imposta.

Ainda, alegam que a impugnação de crédito, por ser mero incidente processual de natureza declaratória e regido por lei especial (Lei 11.101/2005), não comporta fixação de honorários com base no percentual do valor da causa, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 8º do CPC, com fixação equitativa dos honorários.

Sob tais argumentos, pugna-se pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a condição dos embargantes como meros garantidores hipotecários, afastando-se, portanto, a sujeição do crédito à recuperação judicial; que seja reconhecida a inaplicabilidade da condenação em honorários de sucumbência, ao menos até o julgamento definitivo do Tema 1.250 pelo Superior Tribunal de Justiça; e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que a fixação dos honorários advocatícios observe o critério da equidade, diante da natureza meramente declaratória da impugnação de crédito.

Contrarrazões no Id. 308028359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Embargantes
Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda. e outros

interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida
pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste autos da Ação de Impugnação ao Crédito n. 1001567-18.2024.8.11.0037.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na impugnação e manteve a inclusão do crédito do Banco da Amazônia S.A. no valor de R$ 63.470.826,75 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), na Classe II – Crédito com Garantia Real, representado pelas Cédulas de Crédito Bancário n. 067-18-0022-1, n. 067-18/0021-3 e n. 067-18-0023-0.

Ao final, condenou a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, as Agravantes, ora Embargantes, sustentaram que não subsiste vínculo jurídico entre as empresas Recuperandas e o crédito incluído pelo Banco da Amazônia S.A., uma vez que todas as cédulas de crédito bancário foram novadas por meio de aditivos contratuais firmados após o pedido de recuperação judicial, nos quais houve alteração dos devedores principais para terceiros estranhos ao processo de soerguimento.

Assim, afirmaram que o crédito em questão deveria ser extraconcursal, nos termos do artigo 67 da Lei 11.101/2005.

Alegaram ainda que, mesmo que a hipoteca tenha sido prestada por empresas em recuperação, a inexistência de mora dos atuais devedores e a falta de exigibilidade da obrigação em face das garantidoras inviabilizaria a submissão do crédito ao procedimento concursal.

Aduziram que, com a novação, cessou o vínculo das empresas Recuperandas com a dívida e que eventual execução da garantia somente poderia ocorrer em caso de inadimplemento futuro.

Além disso, requereram a redução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, ao argumento de que o montante arbitrado não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugnaram pela reforma da decisão agravada, a fim de que fosse excluído o crédito do Banco da Amazônia S.A. da recuperação judicial, por se tratar de obrigação novada e assumida por terceiros não submetidos à recuperação, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão em sua integralidade.

Irresignadas, as Embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão quanto à análise aprofundada das disposições legais aplicáveis, especialmente no que tange ao alcance e aos limites da sujeição dos créditos garantidos por hipoteca à recuperação judicial, à luz dos artigos 49, caput e §1º, da Lei n. 11.101/2005, bem como dos artigos 1.419 e 1.477, §2º, do Código Civil.

Alegam que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de novação contratual com substituição dos devedores principais, deixou de enfrentar adequadamente os efeitos jurídicos dessa substituição sobre a responsabilidade das empresas em recuperação judicial que atuaram apenas como garantidoras hipotecárias.

Sustentam que, com a novação, houve extinção da obrigação originária, razão pela qual os embargantes deixaram de ostentar a condição de devedores e passaram à qualidade de terceiros garantidores, cuja responsabilidade é limitada ao valor do imóvel dado em garantia e somente exigível em caso de inadimplemento dos novos devedores.

Defendem que, ao manter a submissão do crédito ao processo de recuperação judicial, o acórdão desconsidera a distinção entre a obrigação principal e a acessória, além de contrariar o princípio da legalidade, na medida em que atribui responsabilidade a quem não integra mais a relação obrigacional principal.

Afirmam, ainda, que houve omissão quanto à natureza jurídica da impugnação de crédito, que constitui mero incidente processual de natureza declaratória, regulado por legislação especial (Lei n. 11.101/2005), o que afasta a incidência automática dos critérios de fixação de honorários previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, sustentam que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa é desarrazoada e desproporcional, sendo necessária a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no §8º do referido dispositivo legal.

Por fim, apontam que o acórdão também foi omisso ao deixar de considerar a suspensão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da impossibilidade de condenação ao ônus da sucumbência em impugnações de crédito até o julgamento definitivo da controvérsia sob rito dos recursos repetitivos, impondo-se, portanto, a suspensão do feito ou, ao menos, da exigibilidade da verba fixada.

Contudo, não assiste razão às Embargantes.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

No Voto embargado foram enfrentadas todas as questões centrais da controvérsia de modo claro, suficiente e coerente. A linha argumentativa adotada está ancorada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação sistemática da Lei n. 11.101/2005.

A alegação de que as empresas em recuperação deixaram de ser devedoras após a novação contratual foi devidamente analisada e rechaçada, com base no art. 49 da LRF e no art. 364 do Código Civil.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que a novação não extingue a garantia real quando esta é ratificada, como ocorreu nos autos. Houve menção expressa à ratificação da hipoteca nos aditivos contratuais, sendo essa a razão suficiente para manter a sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial.

Importante destacar que o art. 49 da LRF adota critério objetivo para a sujeição dos créditos: existência do crédito na data do pedido de recuperação judicial. E a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a manutenção da garantia hipotecária, prestada por empresa em recuperação, mesmo após eventual novação contratual, mantém o crédito sujeito à recuperação.

O fundamento é a preservação do princípio da universalidade e da coletividade do processo concursal, e não a análise da atual exigibilidade ou do inadimplemento da obrigação principal.

Não se exige, portanto, a configuração de mora dos devedores substituídos ou a execução da garantia como condição para a sujeição do crédito à recuperação. O critério é objetivo e independe de inadimplemento. Isso foi clara e suficientemente enfrentado no acórdão embargado.

Ademais, a alegação de que as Embargantes figuram apenas como garantidoras hipotecárias não modifica a conclusão. A hipoteca foi prestada por empresa em recuperação, e o crédito garantido por ela está sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LRF.

A condição de garantidor não exime a recuperanda dos efeitos legais decorrentes da garantia prestada, notadamente porque a hipoteca é um direito real de garantia que vincula o bem diretamente à dívida garantida, conforme o art. 1.419 do Código Civil.

No que tange aos honorários advocatícios, também não se identifica qualquer omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de arbitramento por equidade e o rejeitou com base no art. 85, §2º do CPC, combinado com a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, segundo a qual é vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §8º do mesmo artigo, o que não é o caso dos autos.

A natureza declaratória da impugnação de crédito não afasta a incidência do art. 85 do CPC, pois houve sucumbência e atuação contenciosa das partes. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos também em incidentes processuais, e não apenas nas ações de conhecimento com conteúdo condenatório.

Quanto à menção ao Tema 1.250 do STJ, não há qualquer determinação de suspensão automática das decisões em que se discute a fixação de honorários em impugnação de crédito.

O acórdão embargado analisou o pedido de arbitramento por equidade com base em legislação vigente e jurisprudência vinculante já firmada. A falta de citação expressa ao Tema 1.250 não configura omissão, mormente porque a questão foi apreciada e decidida por fundamento suficiente.

Cabe salientar que a jurisprudência do STJ não exige do julgador que se manifeste sobre todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes, bastando que enfrente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, o que foi feito com precisão.

Por fim, importa reafirmar que não há contradição ou obscuridade na decisão, tampouco erro material. A leitura atenta e contextual do acórdão permite compreender perfeitamente a fundamentação adotada, sendo certo que eventual dificuldade de interpretação por parte da parte vencida não constitui vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Assim, evidencia-se que o que se pretende com os presentes embargos é reabrir a discussão de mérito, por meio de rediscussão de teses já examinadas e rejeitadas. Trata-se, portanto, de inconformismo disfarçado de vício formal, o que não se coaduna com a função precípua dos embargos de declaração, conforme delineada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025